Tribunal: TJES
Processo: 5012133-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012133-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATO DE CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.112/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.

De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Isto significa que os créditos surgidos posteriormente ao deferimento do processo de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal.
2.
Hipótese em que

o crédito que se pretende executar foi consolidado em data muito posterior à do deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa executada, de forma que o mesmo apresenta natureza extraconcursal e não se sujeita ao juízo universal da recuperação judicial.
3.
“[...] com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, restou permitida a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, sendo ônus do devedor, se entender que a medida é lesiva ao plano de recuperação judicial, alegar e requerer no juízo da recuperação a substituição dos bens penhorados por outros que indicar” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003969-07.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/03/2023).
4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012133-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERPORT LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Interport Logística Ltda

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão (ID 4175392) que indeferiu o pedido de suspensão da Execução Fiscal tombada sob o nº 5017535-15.2021.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 3896862) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o Município de Vila Velha ajuizou em seu desfavor a “Ação de Execução Fiscal” nº 5017535-15.2021.8.08.0035, cobrando o crédito constituído na CDA nº 3307/2021;

(ii)
que se encontra em recuperação judicial desde a data de 24/04/2012, conforme decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos do Processo nº 024.12.003175-2;

(iii)
que o prosseguimento do processo de execução prejudicará o plano de recuperação, que vem sendo fielmente cumprido pela Agravante; e

(iv)
que os atos constritivos a serem efetuados no processo de execução são de competência do Juízo da recuperação judicial.

Pois bem. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Além disso, ainda sobre os créditos existentes na data do deferimento da recuperação, o art. 59 do referido diploma legal estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.

Isto significa que
os créditos surgidos posteriormente ao deferimento do processo de recuperação judicial são classificados como extraconcursais e não se submetem ao juízo universal
.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. NATUREZA EXTRA CONCURSAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. O crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência, constituído por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal.
3.Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo nº 5004987-63.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 12/05/2022)

No presente caso a decisão que deferiu o processo de recuperação judicial da Agravante foi proferida em
25/04/2012
pelo MM Juiz da Vara de Falência e Recuperação de Vitória nos autos do Processo nº 024.12.003175-2.

Por sua vez, o crédito cobrado nos autos da “Ação de Execução Fiscal” nº 5017535-15.2021.8.08.0035 foi constituído em
21/10/2021
, conforme a Certidão de Dívida Ativa nº 3307/2021 (ID 4175389 – páginas 4/5).

Assim, considerando que o crédito que ora se pretende executar foi consolidado em data muito posterior à do deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa executada, o mesmo apresenta natureza extraconcursal e não se sujeita ao juízo universal da recuperação judicial.

Ademais, ainda que assim não se entendesse, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/2020, a Lei nº 11.101/2005 passou a dispor expressamente que as execuções fiscais não são suspensas com o deferimento da recuperação judicial, incluindo aquelas ajuizadas antes do deferimento desta – motivo pelo qual, com muito mais razão, não devem ser suspensas as execuções fiscais ajuizadas posteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos presentes autos. Confira-se:

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao

regime desta Lei;

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
;

[...].

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo

não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Relativamente à alegação de que os atos constritivos a serem efetuados no processo de execução são de competência do Juízo da recuperação judicial, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, restou permitida a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal,
sendo ônus do devedor, se entender que a medida é lesiva ao plano de recuperação judicial, alegar e requerer no juízo da recuperação a substituição dos bens penhorados por outros que indicar
”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003969-07.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 03/03/2023).

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento